Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e, também, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. A inexistência na decisão recorrida de quaisquer dos vícios (obscuridade; contradição; omissão; e/ou erro material) previstos na legislação processual, notadamente no artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, conduzem à inviabilidade da pretensão veiculada em sede de embargos de declaração.
3. O Código de Processo Civil adotou o conceito de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
4. Evidenciado o direito ao benefício fiscal, afasta-se a necessidade de prévia análise da pessoa jurídica de direito público competente para a instituição e cobrança do tributo em questão, quanto ao reconhecimento do direito.
5. Recurso não provido.